Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-51.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAIQUEL ALENCASTRO HERVELLA - CPF: 949.943.901-34 (APELANTE), ANDERSON CASTRO RODRIGUEZ - CPF: 038.429.430-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada em contrato de empréstimo consignado, requerendo sua adequação à média de mercado (1,90% a.m.) e a repetição dobrada do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo consignado configura abusividade, justificando sua revisão e a repetição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), permitindo ao Judiciário revisar cláusulas abusivas, desde que comprovada onerosidade excessiva ao consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 596 do STF). A revisão das taxas somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada vantagem exagerada da instituição financeira em prejuízo do consumidor (REsp 1.061.530/RS).

A análise da taxa de juros deve considerar a média praticada pelo mercado no período, conforme dados do Banco Central do Brasil. No caso concreto, a taxa contratual de 2,50% a.m. (34,48% a.a.) está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (3,06% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.

Ausente abusividade, mantém-se a taxa de juros pactuada, não havendo fundamento para repetição do indébito ou para descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os contratos bancários podem ser revisados pelo Judiciário quando houver comprovação de abusividade nos encargos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, indicativa de abusividade, devendo-se considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa de juros pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; CC,
arts
. 591 e 406; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1002674-51.2025.8.11.0041
.

APELANTE: MAIQUEL ALENCASTRO HERVELLA
.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A.

_______________________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maiquel
Alencastro
Hervella
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

ação de revisão
ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil)
S/A
.

Deixou
de condenar
a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiári
o
da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença,
para
reconhecer a abusividade dos juros aplicados, reduzindo-os à média
(que diz ser
de 1,90% a.m
.)
, condenando
o banco
à repetição dobrada do indébit
o.

Aduz que
exorbitante
a taxa
de juros remuneratórios incidentes no contrato.

Alternativamente,
diz que a
aplicação unilateral de taxa de 10,03% a.m. viola o princípio da boa-fé objetiva
, devendo o banco
se ater aos termos originalmente pactuados
.

Defende a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 273254494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Maiquel
Alencastro
Hervella
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil)
S
/
A
(sucessor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S
/
A
).

Na origem, o autor ajuizou
a revisional
contra o
banco,
alegando ter contratado empréstimo consignado em 11/12/2018 no valor de R$ 280,37 para pagamento em 96 parcelas de R$ 28,15, resultando em montante total a ser adimplido de R$ 2.702,40. Sustentou que a taxa de juros aplicada foi exorbitante e abusiva, atingindo 10,03% ao mês, gerando onerosidade excessiva
.

Na exordial, pleiteou
a
redução da taxa de juros para média de mercado da época (
para
1,90% a.m
.), a
repetição em dobro dos valores pagos indevidamente
e a
descaracterização da mora
.

Citado o banco
apresentou contestação
.

Em réplica, o autor ratificou os termos da inicial
.

A
sentença recorrida
(id
273254488
) rejeitou os pedidos do autor, mantendo o contrato nos termos
avençados.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside nos juros remuneratórios incidentes n
o contrato de empréstimo (Proposta de nº 855058760 – id 273254481),
que alega
o
apelante restar abusiv
o
,
estando
supostamente
acima da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central, na época e modalidade contratual pactuada.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
questionados pelo apelante
,

a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

E
nfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não
ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido o entendimento
positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, verifico que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes situa-se muito acima dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da
contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil, transcrita na própria sentença recorrida.

In
casu
,
observ
a-se
que a taxa contratualmente fixada entre as partes no
contrato de empréstimo (Proposta de nº 855058760 – id 273254481),
foi de
2,50
% ao mês
e 34,48% ao ano
, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
da contratação
(
05/12/2017
), para
a
operação de crédito discutida nos autos
(capital de giro - pessoa jurídica)
, foi de
3,06
%
ao
e
mês
, como
observado no sítio eletrônico do
BACEN.
1

Desse modo, inexistindo abusividade, deve ser mantido o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a legalidade
e manteve os
juros remuneratórios estabelecidos no contrato
.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1º Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025